Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0704346-63.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: ALZA DA FONSECA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ALZA DA FONSECA BRAGA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o apelo extraordinário (id. 19472358). Compulsando os autos, verifica-se que contra a decisão de id. 19472358 foram manejados embargos de declaração (id. 19841554), estes não conhecidos por serem manifestamente inadmissíveis (id. 19881117). Em combate ao retro decisum, a insurgente apresentou agravo interno (id. 20325891), recurso também não conhecido, conforme id. 20885316, por total impropriedade, razão pela qual foi aviado o presente apelo (id. 21630850), onde sustenta que a tese veiculada no extraordinário é diversa da citada no precedente do STF em sede de juízo de admissibilidade. O agravo não merece sequer ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, em face de uma mesma decisão, cabível um único recurso. Demais disso, se operou a preclusão consumativa quando da interposição dos embargos de declaração de id. 19841554. De fato, a recorrente já exerceu a faculdade de impugnar a decisão que impediu o seguimento do recurso especial, ainda que o tenha feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. Inadmissível, portanto, a interposição de novo recurso, já que a faculdade de recorrer se extinguiu com o manejo do referido instrumento, que sequer foi conhecido, não se prestando, portanto, o presente recurso, a sanar a deficiência do anterior. Neste sentido, confira-se o entendimento da Suprema Corte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1214654 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 PUBLIC 3-9-2019). Na mesma esteira, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que se falar, a princípio, em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. No caso em análise, o reclamante interpôs, na origem, recurso extraordinário simultaneamente à apresentação de incidente de uniformização de jurisprudência. O STF já decidiu que não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea de incidente de uniformização de jurisprudência e de recurso extraordinário, ambos com o objetivo de reformar o mesmo acórdão recorrido. Precedentes. 3. Como o reclamante não interpôs novo recurso extraordinário após a finalização do incidente de uniformização de jurisprudência, configura erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, o que implica a preclusão da questão constitucional. A remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo a usurpação da competência desta Corte nessa situação. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(Rcl 42190 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 PUBLIC 20-11-2020). Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 21630850. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018